Tribunal: TCU
Processo: 020.350/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Senado Federal, contra o Acórdão 2279/2023-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 2279/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Vicente Limongi Netto e negou-lhe registro, em razão do reajuste irregular de parcela decorrente da incorporação de quintos, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Senado Federal e ao Sr. Vicente Limongi Netto, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.